Tribunal: TJDFT
Processo: 0715594-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715594-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MANOEL RIBEIRO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Ceilândia, pela qual autorizada expedição de mandado de restituição de veículo em favor do agravado: “Verifico que razão não assiste à parte ré, posto que foi devidamente intimada, antes do cumprimento da ordem de busca e apreensão, para indicar o valor do débito (ID n. 148834943) para fins de purga da mora. Porém, quedou-se inerte (ID n. 149692437) num primeiro momento, e apenas após uma segunda intimação apresentou o débito remanescente (ID n. 150768140), e o réu foi intimada e depositou a quantia devida (ID n. 153491846). Por outro lado, trata-se de um processo em que o valor pago, antes do cumprimento da liminar, equivale a quase 90% da dívida contratada, eis que 57 parcelas foram quitadas. Deste modo, pelas especificidades deste processo, reconheço a purga da mora e autorizo a expedição de mandado de restituição em favor do requerido MANOEL RIBEIRO DE CARVALHO do veículo VW/NOVO VOYAGE CL MBV, VERMELHO, PLACA PAV2030, RENAVAM 01106450350, a ser cumprido, em regime de urgência, no endereço de ID n. 149098243, qual seja: QS 09, RUA 100, LOTE 15/17, ÁGUAS CLARAS-DF. Confiro a esta decisão força de mandado, para cumprimento por oficial de justiça de plantão. Com o cumprimento do mandado, analisarei o destino do valor depositado pelo réu.” – ID 46088955, p. 223. Nas razões recursais, requer: “a) liminarmente, atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo, considerando a iminente possibilidade de dano grave ou de difícil reparação, em ordem a suspender os efeitos da decisão ora recorrida, até a ulterior deliberação de mérito deste colegiado competente, bem como deferindo a antecipação de tutela pra fim de que seja determinado o PROSSEGUIMENTO DO FEITO, com o deferimento da liminar e especial a consolidação da posse, e julgamento procedente; b) no mérito, dar provimento ao presente agravo de instrumento, para reformar a v. decisão, deferindo a liminar, tornando sem efeito a decisão impugnada, emprestando efeito ativo ao Agravo, de ordem a julgar procedente a Ação.” – ID 46088952, p. 13. Preparo recolhido (IDs 46088957 e 46088958). E se verifica que contra a mesma decisão agravada já havia sido interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. o Agravo de Instrumento 0700752-22.2023.8.07.9000 (20/4/2023). Como se vê, dois agravos de instrumentos foram interpostos contra a mesma decisão pelo ora agravante, do que decorre dever ser o presente agravo de instrumento considerado inadmissível em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais: a interposição de dois recursos em face do mesmo decisum impede o conhecimento da segunda impugnação, restando preclusa a insurgência. Por oportuno: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA DE PERCENTUAL AOS PATRONOS DESTITUÍDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO ANTERIORMENTE CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O regime processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. 2. Constatado que, em face da decisão agravada, fora interposto, pela empresa executada, representada pelo seu patrono, ora agravante, agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (Processo no 0718554-38.2021.8.07.0000), cujo mérito já foi apreciado em acórdão transitado em julgado (28/09/2021), acerca da questão atinente aos honorários contratuais, bem como sucumbenciais, não mais se admite discussão quanto ao ponto, em razão da preclusão. [...] (Acórdão 1390797, 07182669020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora